Tribunal: STF
Processo: RE 1476729
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 11, 13, 14 E 46. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 10, 13 E 46, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como “violou FRONTALMENTE a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no RE 632853/CE (Tema 485)”.



    Aduz que “o acórdão ora recorrido acabou por adotar conduta contrária às referidas premissas, invadindo o mérito administrativo e revisando os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob argumento de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia (...)”.



    Ressalta que no referido paradigma de repercussão geral “restou fixado, claramente, que a excepcionalidade conferida ao Poder Judiciário restringe-se em caráter exclusivo ao JUÍZO DE COMPATIBILIDADE do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso dos autos em relação à questão de nº 14, objeto deste recurso”.



    Salienta que “o e. STF já pacificou seu entendimento, no julgamento da repercussão geral afeta ao Tema 485, de que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora para alterar a resposta considerada correta ou atribuir nota diversa ao candidato em concurso público, sendo permitido excepcionalmente o exame da conformidade do conteúdo da questão com o edital”.



    Assevera, ainda, que, “não se está diante do parâmetro estabelecido no precedente da Suprema Corte para o controle judicial: a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Da mesma forma, não se está a afrontar a isonomia na formulação da indigitada questão n. 14, já que TODOS os candidatos realizaram A MESMA PROVA, resguardada, assim, a isonomia ENTRE os candidatos”.



    Em 25/09/2023, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema nº 485), determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Do voto do relator, destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No presente caso, na formulação da questão nº 14 da prova de conhecimentos específicos, já reconhecida a ocorrência de vício insanável na sua formulação, conforme o precedente das Turmas Recursais da Fazenda Pública, que vai adotado como razões de decidir:



    (...)



    No tocante às demais questões, entretanto, ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade no agir administrativo impugnado aqui.



    (...)



    Portanto, a prevalecer o Princípio da Legalidade, vai reformada a sentença de improcedência, para julgar parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da questão nº 14 da prova objetiva do concurso da Brigada Militar aberto pelo Edital nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021.



    No caso dos presentes autos, o Tribunal origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, destacam-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 29.856/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/8/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. VALORIZAÇÃO DA CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 639.311/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/8/15)”. 



    Aplicando essa orientação, transcrevo, por oportuno, o teor da recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso que trata do mesmo concurso público aqui examinado, nos autos do RE nº 1.431.136/RS (DJe de 26/04/2023), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°, 5°, 25 e 37, I, todos da CF. Sustenta que “o argumento do acórdão objeto do presente recurso, de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria ‘não inédita’, e teria ferido o princípio da isonomia, confrontou direta e frontalmente a jurisprudência uniforme do Colendo STF posta no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria”;  



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 



    (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No caso dos autos, consta no acórdão recorrido o seguinte:



    Quanto à questão nº. 14, alega o autor que a disciplina cobrada não estaria prevista no edital e que teria ocorrido violação ao princípio do ineditismo pois questionamento idêntico havia sido objeto de cobrança no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais em 2018. 



    De acordo com a documentação acostada aos autos não há dúvida de que a questão n°. 14 já foi cobrada em concurso anterior e de forma idêntica. E, o ineditismo das questões é elemento essencial para se garantir a isonomia entre os concorrentes” 



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão, nos seguintes termos:



    Ocorre que, no caso concreto, o julgado não afronta o entendimento consolidado no Tema 485 do STF na medida em que foi reconhecido que a banca examinadora fez uso de questão não inédita no que se refere à questão n° 14 da prova objetiva, justificando, portanto, a intervenção judicial.



    Como se vê, o Tribunal de origem anulou a questão do certame por já ter sido cobrada de maneira idêntica em concurso anterior, o que violaria o princípio da isonomia.



    Entretanto, conforme consignei no julgamento do RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, sob a minha relatoria, a intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos é vedada, ressalvada, tão somente, a verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital. De modo que, ao anular questão de concurso público fora dessa hipótese excepcional, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 



    2. Paradigma apontado que trata de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, motivo pelo qual a parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos de divergência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.166.265-ED-AgR-EDv-AgR, sob a minha relatoria)



    Nesse mesmo sentido: RE 1.290.809-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.149.299, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 44.901, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.”



    Aplicando esse mesmo entendimento vide, também, as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.431.009/RS, de minha relatoria, DJe de 10/05/23; RE 1470704, de minha relatoria, DJe de 15/12/2023; RE nº 1.449.278/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/9/23; e RE n° 1.466.823/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/11/23. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, julgar improcedente o pedido de anulação da questão 14 do processo seletivo sub examine. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente